Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-57.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005589-57.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DA SILVA CRUZ - CPF: 038.304.831-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINETE DE BARROS PENHA (APELANTE), REGINETE DE BARROS PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), RICHELE DE ARRUDA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – APELOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONDUZINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO PELO TIPO PENAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – ARMA BRANCA – IMPERTINÊNCIA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS QUE INDICAM O USO DO ARTEFATO – DECOTE NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME RELACIONADA AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO PELO APELANTE EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM A CORRÉ –
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO ABERTO – NÃO CABIMENTO –
QUANTUM
DE PENA MANTIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição dos apelantes em relação ao delito capitulado no artigo 157,
§ 2º, incisos II e VII, do Código Penal
, quando os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive os depoimentos prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante dos agentes, atestam que eles subtraíram, mediante violência e grave ameaça, a bolsa da vítima.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Na hipótese de a pena-base estar fixada no mínimo previsto pelo tipo penal, não se aplica circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, entendimento este amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios.

Não há pertinência no pleito que postula o afastamento da causa de aumento referente ao
“uso de faca”,
diante da suposta inexistência de prova da utilização do artefato, no caso em que as testemunhas ouvidas em juízo confirmam o uso do artefato.

Deve ser mantida a circunstância judicial do concurso de pessoas quando comprovado sobejamente que o acusado agiu em unidade de desígnios com a outra apelante para subtrair bens da vítima.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantida no semiaberto, em razão de não ter havido mudança no
quantum
estabelecido na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Reginete de Barros Penha
e
Mário Márcio da Silva Cruz,
contra a sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
1005589-57.2020.8.11.0006
, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo à acusada
Reginete

à pena de 3 anos, 11 meses e 14 dias, além de 16 dias-multa, em regime inicial aberto; e ao apelante
Mário Márcio
à penas de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (Id. 87808295), a defesa da apelante
Reginete de Barros Penha
pugnou pela sua absolvição diante da suposta fragilidade de provas quanto à autoria, prequestionando os dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez, o recorrente
Mário Márcio da Silva Cruz
postulou que sejam:
(i)

reduzidas as penas intermediárias para aquém dos pisos cominados, por força da reconhecida atenuante da confissão;
(ii)

afastar a causa de aumento de pena concernente ao uso de arma branca;
(iii)
decotar a majorante do concurso de pessoas; e, por fim,
(iv)

determinar o regime inicial aberto para início do cumprimento da reprimenda corporal

(Id. 87808296).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 87808301).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Proceda à inclusão da apelante
Reginete de Barros Penha
no sistema PJe como apelante.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória que os apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, nos seguintes termos:

“...
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 20h00min, em via pública, qual seja, lateral da Avenida São Luiz, próximo ao Atacado Pantanal, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
REGINETE DE BARROS PENHA, vulgo “BOLIVIANA, BAIXINHA ou NETE”
e
MARIO MARCIO DA SILVA CRUZ
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) mochila de cor preta contendo peças de roupa
pertencentes à vítima
Richele de Arruda Silva
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados a vítima Richele foi surpreendida enquanto andava pela via em questão empurrando um carrinho de bebê com seu filho de tenra idade dentro (apenas sete meses), oportunidade em que foi abordada pelos denunciados que anunciaram o assalto, os quais estavam em uma bicicleta vermelha, sendo que
MARIO MARCIO
portava uma faca.

Exsurge que os denunciados exigiram da vítima a mochila que trazia em suas costas, azo em que passaram a ameaçar ela e seu filho de morte caso não entregasse o bem.

Ato contínuo, a vítima temendo por sua vida e de seu filho, entregou sua mochila aos roubadores, os quais evadiram do local em posse do bem.

Desponta que uma pessoa que passava pelo local e viu a ação criminosa passou a seguir os increpados, tendo acionado uma guarnição da polícia militar, a qual logrou êxito em prender em flagrante delito os denunciados, recuperando a mochila roubada da vítima.

Vale mencionar que a vítima reconheceu os increpados como sendo os autores do roubo em tela...”
(Id. 87808202). – Destaques no original

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo à acusada
Reginete

à pena de 3 anos, 11 meses e 14 dias, além de 16 dias-multa, em regime inicial aberto; e ao apelante
Mário Márcio
à penas de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não se conformando, a defesa da apelante
Reginete de Barros Penha
pugnou pela sua absolvição diante da suposta fragilidade de provas quanto à autoria, prequestionando os dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez, o recorrente
Mário Márcio da Silva Cruz
postulou que sejam:
(I)

reduzidas as penas intermediárias para aquém dos pisos cominados, por força da reconhecida atenuante da confissão; (II)

afastar a causa de aumento de pena concernente ao uso de arma branca; (III) decotar a majorante do concurso de pessoas; e, por fim, (IV)
determinar o regime inicial aberto para início do cumprimento da reprimenda corporal.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos.

Inicialmente, embora a recorrente
Reginete de Barros Penha
tenha pugnado pela sua absolvição, diante da suposta fragilidade de provas produzidas durante a instrução processual, verifico que a autoria em relação a ela se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações das testemunhas, em sede policial e em Juízo.

Na fase investigativa, a vítima
Richele de Arruda Silva

relatou com precisão de detalhes a participação da apelante na prática criminosa, descrevendo as características de Reginete, além de ter reconhecido a recorrente como a pessoa que, juntamente com Mário Márcio, realizaram o roubo contra ela (Id. 87808192). Na delegacia relatou que:

“...estava voltando da casa de sua tia (MARIA) a qual reside no bairro Jd. Do Trevo, ao passar nas imediações da avenida São Luiz, foi abordada por um casal que estava em uma bicicleta de cor vermelha, o homem (estatura mediana, cor parda, magro, trajava um boné alaranjado) este segurava uma faca e ameaçou a declarante dizendo que iria matá-la caso não entregasse a mochila que trazia nas costas. A declarante, que naquele momento estava com o seu bebê no carrinho e temendo por suas vidas, entregou ao tal casal a mochila. Já a mulher (baixa, cor parda, magra, trajava uma camiseta azul) que estava com ele, ficou segurando a bicicleta e o tempo todo ameaçava o filho da declarante, que estava no carrinho. Um desconhecido viu o assalto e ligou para a polícia militar, o qual chamou pela polícia militar imediatamente, os quais obtiveram êxito em prender o casal em seguida. Os quais a declarante reconheceu na delegacia...”
(Id. 87808192, p. 23)

A vítima não foi inquirida em juízo por problemas relacionados à conectividade, haja vista que ela não conseguiu “logar” na sala virtual, motivo pelo qual as partes desistiram de sua oitiva (Id. 87808262).

Corroborando as declarações da vítima, o policial militar
Odilson Dias de Magalhães
, que atendeu a ocorrência e realizou a prisão dos apelantes relatou na fase inquisitiva que:

“...fora informado, via CIOSP, que teria ocorrido um roubo a pessoa na lateral da avenida São Luís, próximo ao Atacado Pantanal, onde fora subtraído da vítima uma mochila preta e os suspeitos do roubo seriam um casal em uma bicicleta de cor vermelha e estavam sendo seguidos por terceiros. De imediato a GUPM deslocou para o local, obtendo êxito na detenção do suspeito Mário e com o apoio da GUPM do oficial de dia foi possível deter também a suspeita Reginete que no momento da abordagem do suspeito Mário, saiu correndo sentido rua Afonso Pena. Juntamente com suspeito Mário foi encontrado a mochila preta pertencente à vítima. Em contato com a vítima, esta relatou que se encontrava transitando com seu filho de 7 meses de idade em um carrinho de bebê, pela lateral da avenida São Luís, próximo ao Voti Motel; momento em que fora surpreendida pelo casal, onde o suspeito se encontrava empunhando uma faca e sob grave ameaça de morte, determinaram que a vítima entregasse a mochila; que em seguida o casal se evadiu do local sentido bairro Cidade Nova. A vítima relata ainda que pediu socorro para uma pessoa que passava pelo local, onde o mesmo realizou o acompanhamento dos suspeitos...”
(Id. 87808192, pp. 25-27).

Em juízo, a testemunha confirmou a sua versão ao relatar que realizou a prisão em flagrante dos apelantes, disse naquela oportunidade que estava em serviço quando lhe foi transmitido, via CIOSP, que tinha acabado de ocorrer um roubo, onde haviam subtraído uma bolsa de uma senhora que estava com um carrinho de bebê, próximo ao Atacado Pantanal. De imediato, deslocou-se para o local e o CIOSP lhe passou a informação de que havia uma pessoa seguindo o casal que havia efetuado o roubo. Afirmou que localizaram os dois suspeitos e fizeram a detenção do “rapaz” e a “moça” saiu correndo e foi detida por outra viatura que estava se deslocando no apoio da ocorrência. Quando chegou no local, viu a “moça” sair correndo, momento em que se deparou com a outra viatura, a do tenente. Que não se recorda, mas que acredita que ele estava com uma bicicleta. Que a mochila roubada estava em sua posse, inclusive, quando ele saiu correndo, alguns pertences que estavam dentro dela caíram pelo caminho. Afirmou que a vítima reconheceu os dois como autores do delito e não recorda se a faca foi localizada (relatório de mídia Id. 87808264).

Da mesma forma, o policial militar
Vinícius Untar Secchi de Ávila,
em juízo, narrou que no dia questão, estavam em rondas pela BR 070, próximo ao Atacado, quando foi irradiado que ocorreu um roubo nas proximidades e passou as características dos dois suspeitos, um homem e uma mulher, que teriam se evadido e estariam próximos ao Atacado Pantanal. Como estavam próximos ao local, fizeram o cerco e conseguiram fazer a abordagem dos suspeitos.

Relatou que a sua guarnição realizou a detenção da apelante. Logo em seguida havia sido irradiado que o sargento Magalhães já havia feito a detenção do suspeito masculino. Disse que foi um terceiro que ligou para o 190 e passou a informação de que os suspeitos estavam atrás do Atacado Pantanal. Provavelmente, eles estavam fugindo do terceiro indivíduo que estava testemunhando os fatos e se separaram para tentar fugir, porém foram surpreendidos e cada guarnição conseguiu fazer a detenção de um. Afirmou que a apelante estava correndo a pé, e foi em direção à viatura porque ela não viu que estavam com o “giroflex” desligado no momento, e assim que ligaram ela tentou se evadir mas fizeram a sua detenção. Disse ainda que a mochila estava com o outro acusado e que a apelante não estava com nenhum pertence. Destacou que não foi localizada a faca, apenas após localizar a vítima que foi constatado que o roubo foi mediante uso de faca. Afirmou que a vítima fez o reconhecimento dos acusados (relatório de mídia Id. 87808264).

A testemunha e também policial militar
Jean Carlos Camargo Peixoto
, que confeccionou o boletim de ocorrência e estava presente quando da prisão em flagrante dos apelantes, disse em juízo que foram acionados via CIOSP, na qual foi relatado que os suspeitos estavam sendo seguidos por terceiro. Ao chegar no local, lograram êxito em realizar a prisão do suspeito. Disse que na hora da prisão os dois estavam separados e a outra guarnição realizou a detenção da suspeita. Relatou que o apelante estava com “os materiais” que foram roubados, uma mochila. Não se recorda se a vítima reconheceu os dois, sabe que ela reconheceu os materiais e também não se recorda se a faca foi localizada (relatório de mídia Id. 87808264).

Ao ser inquirida em juízo, a policial militar
Caroline Araújo Fagundes
relatou perante a autoridade judiciária que na data dos fatos estavam em rondas quando foi irradiada essa ocorrência e a guarnição do sargento Magalhães fez a abordagem do suspeito, do qual não se recorda o nome, e a mulher que estava com ele correu para uma outra rua onde fizeram a abordagem e a detenção. Afirmou que localizaram a vítima que relatou que ameaçaram esfaquear o “nenenzinho” dela que tinha quase 1 ano, se não entregasse a bolsa. Que Reginete estava correndo quando foi abordada. Falou que a mochila estava com o apelante, mas não viu a prisão pois não estava presente, mas o material da ocorrência foi localizado com ele. Disse que não sabe informar se a vítima fez o reconhecimento dos apelantes porque só encaminharam os dois até o CISC e depois saíram para atender outra ocorrência (relatório de mídia Id. 87808264).

Ao ser interrogada, a apelante
Reginete de Barros Penha
, nas duas fases da persecução penal, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (Id. 87808192, p. 45 e relatório de mídia Id. 87808264).

Contudo, o apelante
Mário Márcio da Silva Cruz
, apesar de ter permanecido em silêncio na fase inquisitiva, em juízo resolveu apresentar a sua versão para os fatos, confessando a prática delitiva.

Disse, na oportunidade, que é dependente químico e que bebeu um pouco no dia, estava sofrendo pressão porque havia pegado uma droga “fiado” e o pessoal o pressionou, fato que o levou a cometer o crime.

Falou que em momento algum ameaçou a vítima e em nenhum momento estava armado, nem com faca e nem com revólver.

Afirmou que Reginete não estava presente durante a empreitada criminosa porque estava “brava” com ele pois havia usado entorpecente e “saiu” e, neste momento, encontrou “a mulher”, mas não estava armado e pediu para ela passar a bolsa. Após, saiu e automaticamente começou a perseguição. Não pegou a bicicleta, só a bolsa que a polícia prendeu. Disse para a vítima passar a bolsa e não gritar, pegou-a e correu. E em momento algum ameaçou e agrediu ninguém, que apenas falou para ela passar a bolsa.

Esclareceu que na hora do roubo ele havia brigado com Reginete e cada um foi por um caminho, ela foi na frente. E que a briga ocorreu antes do roubo e se separaram. Ela foi na frente e, logo que a vítima atravessou, já chegou

nela porque estava “querendo fazer o uso” e a abordou. Nesse momento Reginete estava a umas duas esquinas após ele, e ela não parou para vê-lo roubar a vítima, e foi na frente pois haviam discutido e estava longe dele.

Alegou que não tinha faca, só foi na “voz”, e que Reginete também faz uso de entorpecentes (relatório de mídia Id. 87808264).

Assim, não obstante a tentativa do apelante Mário Márcio de isentar a apelante Reginete de qualquer imputação criminal, as provas coligidas aos autos e os demais testemunhos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes

autorizam a conclusão de que ambos, em comunhão de esforços, realizaram a conduta típica do delito de roubo circunstanciado.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pela recorrente
Reginete de Barros Penha
, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por sua vez, o apelante
Mário Márcio da Silva Cruz
postulou ainda

que sejam

reduzidas as penas intermediárias para aquém dos pisos cominados, por força da reconhecida atenuante da confissão espontânea, além de pretender

afastar a causa de aumento de pena concernente ao uso de arma branca, decotar a majorante do concurso de pessoas e, por fim,
determinar o regime inicial aberto para início do cumprimento da reprimenda corporal.

Inicialmente, necessário se faz transcrever a dosimetria da pena realizada pelo juízo singular,
in verbis
:

“
Em relação ao réu Marcio da Silva Cruz.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal,
a culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal espécie.

O
Réu não possui antecedentes criminais
. Sua
conduta social
ou
personalidade
não foram objeto de estudo.

Os
motivos do crime
são normais a espécie delitiva. O fato praticado não causou graves
consequências
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Contudo, analisando os autos verifico a incidência de duas causas aptas ao aumento de pena em desfavor do réu, devendo uma dessas ser aplicada neste momento como forma de majorar a pena do acusado e a outra posteriormente, como causa de aumento.

Assim, utilizo neste momento o concurso de pessoas, para aumentar em parte a pena base.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, presente a confissão espontânea como atenuante, devendo a pena do acusado retornar ao mínimo legal.

Na
terceira fase
de aplicação da pena, deve-se incidir uma circunstância apta a majorar a pena base do réu, eis que trata-se de roubo qualificado pela violência ter sido exercida com o emprego de arma branca, sendo que opto por majorar a pena do acusado em 1/3 (eis que presente apenas uma causa de aumento), passando, assim, a pena do acusado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional.

(...)

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante a pena privativa de liberdade aplicada em favor do acusado Mário Marcio da Silva Cruz, fixo como regime inicial para o cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CP.”
(Id. 87808270) – Destaques no original

Acerca da pretensão de redução da pena aplicada abaixo do mínimo legal, o pleito não comporta acolhimento.

Pelo que se dessume da sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a circunstância atenuante em comento, e reduziu a pena-base para o mínimo permitido.

Não obstante os argumentos depreendidos pela defesa de que a vedação de redução da pena aquém do mínimo cominado violaria a Constituição da República, entendo que de fato não cabe a aplicação da atenuante da confissão quando a sanção basilar já se encontra no mínimo legal previsto, consoante preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena-base fixada no mínimo legal, ele não poderá considerá-la, pois a sanção não pode ser reduzida aquém do marco mínimo previsto no tipo penal.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”

(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com o adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”
.

Este Tribunal de Justiça coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Convém ressaltar que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Desta feita, andou bem o julgador de primeiro grau ao deixar de aplicar a atenuante da confissão e, por conseguinte, reduzir a reprimenda imposta aquém do limite legal estabelecido, em respeito à aludida súmula do STJ, razão pela qual a sentença recorrida, nesse ponto, não merece reparos.

Pretende ainda o recorrente o afastamento da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma branca.

Sustenta que, em relação ao emprego da arma branca, o apelante negou seu uso e a vítima não foi ouvida em juízo para esclarecer esse fato, além de que, nenhuma das testemunhas poderiam afirma, “com isenção de dúvidas”, que o recorrente empregou arma branca na execução do crime.

Apesar das assertivas do recorrente, o fato é que todas as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a vítima relatou a elas o emprego da arma branca (faca) na empreitada criminosa, conforme consta dos depoimentos acima transcritos, não se podendo, pois, falar em sua exclusão.

Além disso, como deixou ressaltado o magistrado na origem, a vítima não foi inquirida porque não conseguiu “logar” na sala virtual em função de problemas relacionados à conectividade e ambas as partes desistiram de sua oitiva (Id. 87808262).

Por fim, quanto ao requerimento de afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime relacionada ao concurso de pessoas, não merece guarida, uma vez que a tese quanto à absolvição de Reginete de Barros Penha foi rejeitada, aliado aos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes.

Ressalte-se ainda que os depoimentos prestados por policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação quando forem uníssonos e não pairar nenhum indício que possa afastar a sua credibilidade, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Da mesma forma, deve ser mantida a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, em razão de não ter havido mudança no
quantum
estabelecido na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Reginete de Barros Penha
e
Mário Márcio da Silva Cruz
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022